Tribunal: TJDFT
Processo: 0753327-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753327-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEYTON ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANDERSON GOMES RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O O recurso interposto por CLEYTON ALVES DE OLIVEIRA não transpõe a barreira do conhecimento, diante da ausência de representação processual. Ao compulsar os autos, foi constatado que os únicos advogados que patrocinavam o agravante, Dr. Herbert Herik dos Santos e Dr. Erivelton Rosa de Jesus Almeida renunciaram ao mandato, nos termos do art. 112 do CPC e § 3o, do art. 5o, da Lei 8.906/94. Comprovaram, ainda, terem informado a renúncia, mediante conversa extraída de aplicativo de mensagens WhatsApp (ID 54527779) e por postagem de carta registrada. (ID 54527777) Apesar de intimado para constituir novo patrono, o prazo decorreu in albis, conforme certificado pela Secretaria da Turma (ID 55877480). No caso, a ausência de representação processual do agravante obsta o processamento do seu recurso. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator